Tribunal: TJES
Processo: 5019205-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019205-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SKLIAS G. A. HOLDING LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019205-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: SKLIAS G. A. HOLDING LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Sklias G. A. Holding Ltda., que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário referente ao termo de inscrição nº 50768/2011, determinando o decote do valor correspondente da Certidão de Dívida Ativa nº 10100/2023 e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva do Município de Vitória em relação ao crédito tributário constituído em 2011, considerando o ajuizamento da execução fiscal apenas em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da ação de cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

O crédito tributário referente ao termo de inscrição nº 50768/2011 foi constituído definitivamente em 21/01/2011, fazendo fluir o prazo prescricional até 21/01/2016.

A execução fiscal foi ajuizada apenas em 06/11/2023, quando já consumada, há vários anos, a prescrição da pretensão executiva.

A retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme entendimento do STJ firmado no REsp 1.120.295/RS, não tem o condão de afastar a prescrição quando esta já se encontrava integralmente consumada antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão executiva da Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

A retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da execução fiscal não afasta a prescrição já consumada antes do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 240 e 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.120.295/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (recurso repetitivo); TJDFT, AI nº 0725352-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 14.10.2021; TJPA, AI nº 0811570-17.2022.8.14.0000, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019205-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: SKLIAS G. A. HOLDING LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “execução fiscal” movida em face de
SKLIAS G. A. HOLDING LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a incidência da prescrição sobre o crédito tributário descrito no termo de inscrição nº 50768/2011.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto no caput do art. 174 do CTN; (i) a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda, conforme entendimento pacificado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos; (iii) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída; (iv) a decisão recorrida inverteu indevidamente a presunção legal ao extinguir o crédito e condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a prescrição do débito de 2011 e determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Considerando que não foi formulado pleito liminar na peça recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, sustentando que transcorreram mais de 12 anos entre a constituição definitiva do débito e o ajuizamento da ação, pugnando pela manutenção da decisão e pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o processo de origem é uma execução fiscal, que foi ajuizada no dia 06 de novembro de 2023. A demanda visava a cobrança de um crédito tributário total de R$ 11.815,60, fundamentado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 10100/2023. Esta CDA englobava dois débitos distintos: o termo de inscrição nº 50768/2011, no valor de R$ 9.108,64, e o termo nº 3771/2023, no valor de R$ 2.706,96.

Após a citação, a empresa executada apresentou uma Exceção de Pré-Executividade. Na referida peça de defesa, a excipiente arguiu a ocorrência da prescrição ordinária do débito inscrito sob o nº 50768/2011, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional. A defesa sustentou que, como a constituição do débito ocorreu em 2011, o prazo de cinco anos para a cobrança judicial já havia expirado muito antes do ajuizamento da execução em 2023.

Em resposta, o Município de Vitória apresentou impugnação defendendo a não ocorrência da prescrição. O exequente argumentou que a ação foi proposta dentro do prazo e que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da execução fiscal, conforme a sistemática do STJ. Além disso, reforçou a presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inscrita.

O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória proferiu decisão acolhendo a tese da prescrição. Segue, abaixo, a transcrição integral da decisão proferida:

“Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de SKLIAS G. A. HOLDING LTDA, referente à CDA n° 10100/2023. Devidamente citada, a parte executada manejou Exceção de Pré-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário descrito no termo de inscrição nº 50768/2011, tendo em vista que faz referência ao exercício de 2011, todavia a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2023, quando já havia decorrido prazo superior ao descrito no art. 174 do CTN. Deste modo, requereu a extinção do crédito tributário.

A exceção de pré-executividade foi recebida sem a atribuição de efeito suspensivo. Intimado, o Município de Vitória apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, em que alega a não ocorrência da prescrição, argumentando que o ajuizamento da ação executiva interrompe o prazo prescricional, que retroage à data da propositura da demanda. Reafirma, ademais, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, pugnando pela rejeição integral da exceção e pelo prosseguimento da execução.

DECIDO

O excipiente alega que o crédito tributário estaria prescrito, uma vez que a própria CDA indica que o crédito descrito no termo de inscrição nº 50768/2011 foi constituído em 21/01/2011 e inscrito em dívida ativa em 18/05/2011. Sabe-se que a prescrição do crédito tributário ocorre quando o Ente Público deixa decorrer o prazo legal de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, CTN), sem promover a execução para obter a satisfação do referido crédito. Assim, deixa de poder exigi-lo em razão do decurso do tempo. Tal prazo prescricional começa a fluir quando, concluído o procedimento administrativo fiscal, o contribuinte não realiza o pagamento do tributo até a data estipulada para o seu vencimento.

In casu, verifica-se pelo título executivo fiscal que o débito foi inscrito em dívida ativa em 18/05/2011 e a sua constituição ocorreu em 21/01 do mesmo ano. Portanto, o prazo prescricional decorreu em 21/01/2016, já que em tal data restou ultrapassado o lapso temporal para o exercício da pretensão executiva do Município. Isso posto, como o despacho que determinou a citação da parte executada foi proferido apenas em 27/11/2023, os créditos fiscais foram alcançados pela prescrição. Ressalta-se que, ainda que se retroaja o prazo à data do requerimento de citação formulado pelo Município de Vitória, este foi realizado somente em 06/11/2023 (id nº 33437547), quando já havia ocorrido a prescrição da pretensão executiva há mais de seis anos.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para reconhecer a incidência da prescrição sobre o termo de inscrição nº 50768/2011. Condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, ou seja, o valor do termo de inscrição prescrito. Intimem-se as partes para tomar ciência da decisão, devendo o Município de Vitória proceder a juntada da CDA atualizada, decotando o termo de inscrição nº 50768/2011, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após essa decisão, o Município interpôs o presente Agravo de Instrumento, buscando reformar a sentença e manter a cobrança integral.

Assim sendo, cinge-se o mérito recursal à análise da ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário municipal referente ao termo de inscrição nº 50768/2011, no bojo da Execução Fiscal nº 5036307-88.2023.8.08.0024.

Acerca da prescrição tributária, dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

CTN - Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui o feito originário, o débito em discussão (termo nº 50768/2011) foi constituído em 21/01/2011. Portanto, o prazo quinquenal para que a Fazenda Pública exercesse sua pretensão executória findou-se em 21/01/2016, muito antes da data do ajuizamento da execução no dia 06/11/2023.

Ademais, ainda que se considere o despacho ordenador da citação como marco interruptivo (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN) e a retroação à data da propositura, na forma do Resp 1 .120.295/RS, verifica-se que a prescrição já havia operado integralmente em data muito anterior, visto que o prazo quinquenal se findou em 2016.

Dessa forma, é nítido que a pretensão executiva foi alcançada pela prescrição muito antes da propositura da demanda. Nesse sentido, consolida-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO . DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CAUSALIDADE.
1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.
2 . Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IVdo parágrafo único do art. 174 do CTN. 3. O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1 .120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC nº 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. 4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição . 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6 . Hipótese em que os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício de seu direito de credor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido . (TJ-DF 07253521520218070000 DF 0725352-15.2021.8.07 .0000, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 393 DO STJ. ART. 174 DO CTN . AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição feita pela Agravante na exceção de pré-executividade. 2 . Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória, a teor do que dispõe a Súmula 393 do STJ. 3. Não há óbice para que a matéria aduzida pela Agravante seja apreciada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a alegação de prescrição se fundamenta nos dados existentes na própria certidão de dívida ativa e na data do ajuizamento da ação de execução fiscal.
4 . O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva. 5. Da análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas com a petição inicial (id . 10683056 - Pág. 7), observa-se a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, vez que referidos títulos executivos que se originaram de crédito tributário de ICMS foram inscritos em dívida ativa nos anos de 2002 e 2005 e a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal somente em 22.07.2020
. 6. Configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a pronúncia da prescrição do crédito tributário. 7. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição originária arguida em sede de exceção de pré-executividade, e extinguir a ação de execução fiscal com julgamento do mérito, a teor do disposto no artigo 487, II do CPC . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08115701720228140000 15655541, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Pelo exposto, não merece reforma a decisão agravada, uma vez que o decurso do prazo prescricional é manifesto, não havendo que se falar em retroação da interrupção do prazo a uma data em que a prescrição já havia se consumado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do débito referente ao termo nº 50768/2011.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (valor do débito prescrito).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.